Tribunal: STF
Processo: Rcl 55052
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, contra decisão de minha lavra que julgou procedente a reclamação (eDOC 71).



    Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão na decisão embargada em razão da ausência de fixação dos honorários de sucumbência. 



    Requer, assim, seja fixada a condenação aos encargos de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. (eDOC 76)



    É o breve relatório. Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).



    No caso, a embargante aduz omissão quanto à ausência de condenação da parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência.



    É certo que os honorários sucumbenciais são de titularidade do advogado, consoante arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, e sua constituição fundamenta-se na atuação profissional em juízo.



    No ponto, ressalto que no julgamento da Rcl 24.464 AgR (DJe 8.2.2018), no qual fiquei vencido, a Segunda Turma entendeu pela possibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito das reclamações, dada a alteração introduzida pelo CPC/2015, o qual abalizou o instituto em seus arts. 988 a 993 e estabeleceu a instauração do contraditório. 



    Contudo, o Colegiado revisitou o tema e consolidou posicionamento em sentido contrário, porém, alinhado ao entendimento mais recente de seus membros na atual composição: definiu-se que não é cabível a condenação em honorários em sede de reclamação. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no ED na Rcl 36.432, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2021, grifo nosso)



    Na mesma direção, cito os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 2. Em que pese haver omissão na decisão embargada quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos”. (Rcl 49479 AgR-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE NEGO PROVIMENTO. I- A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 47944 ED-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27.4.2022)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente